Tribunal: STF
Processo: Rcl 51699
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Márcio de Almeida Santana propôs reclamação constitucional em face de acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do mandado de segurança de n. 5078589-11.2020.8.13.0024, na qual alega violação ao disposto nos enunciados 346 e 473 da Súmula desta Corte, bem como ao entendimento firmado no julgamento do RE 817.338-RG (Tema 839).



    A parte reclamante aduz, em síntese, a ilegalidade do ato de sua exclusão dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, o que teria importado em violação aos paradigmas invocados.



    Requer, liminarmente, que sejam suspensos os autos originários e determinado o reexame do recurso administrativo pela autoridade coatora e, no mérito, a cassação do acórdão reclamado. 



    É o relatório. 



    2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível. 



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167- -AgR/RJ, ministra Rosa Weber; Rcl 36.278-AgR/DF,ministro Edson Fachin; Rcl 42.027-ED-AgR/PR, ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273-AgR/MT, ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537-AgR/RJ, ministro Gilmar Mendes.



    Destaco que o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação de que o esgotamento das instâncias ordinárias significa o percurso de toda a trajetória recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte (Rcl 24.686-AgR-ED/RJ, ministro Teori Zavascki).



    Não vislumbro a ocorrência dessa hipótese no caso em apreço, uma vez que a decisão ora combatida ainda comporta reforma por via de recurso.



    De outra parte, é remansosa a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a súmula comum (ao contrário da Súmula Vinculante) não representa paradigma hábil à deflagração da jurisdição deste Tribunal pela via reclamatória (Rcl 10.707-AgR/DF, ministro Celso de Mello). 



    Assim, incabível neste instrumento processual discutir sobre suposta violação aos enunciados 346 e 473 da Súmula desta Corte.



    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator